Tribunal: TJDFT
Processo: 0736457-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Tráfico de drogas. Terceiro de boa-fé. Legitimidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, e decretou o perdimento do veículo apreendido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a legitimidade do réu para pedir a restituição de veículo em nome de alegado terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido no cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação por tráfico de drogas é do proprietário desse.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 119; Lei 11.343/06, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175261, 20180110166565APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2019, DJE 6/6/2019; Acórdão 1243350, 0717073-08.2019.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 16/4/2020, PJe 27/4/2020.